Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705118-63.2022.8.07.0004 RECORRENTE: JOAO ROLIM SIMAO RECORRIDO: EVANI VIEIRA ROLIM, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEÃO OSÓRIO DECISÃO JOAO ROLIM SIMÂO, na petição de ID 63463371, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto no ID 63462353, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 8o e 538, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que o decisum vergastado incorreu em error in procedendo, porquanto expedido mandado de imissão na posse do imóvel antes do decurso do prazo para a desocupação voluntária e a deflagração do cumprimento de sentença. Assevera que não possui qualquer forma de solução imediata para desocupar o bem, pois não possui condições de pagar aluguel e tampouco tem outro lugar para residir, ao passo que os recorridos jamais teriam estado na posse do imóvel e não necessitariam do local para a própria moradia, segurança e vida digna como o requerente, que é pessoa idosa e hipossuficiente. Afirma a urgência na concessão do efeito suspensivo, na medida em que precisa ter assegurado o seu direito à indenização pelas benfeitorias antes de ser compelido à ocupação ou concomitantemente. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutAntAnt n. 188/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu parcial provimento à apelação interposta pela parte recorrida sob o fundamento de que: Os apelados iniciaram a ocupação do lote no dia 22 de junho de 1994 quando firmaram instrumento particular de cessão de direitos com MALENA ARAUJO MAGNO (ID 54217119). Anteriormente, o imóvel foi adquirido pela cedente junto à CAIXA a partir de financiamento imobiliário no contexto do SFH, o que gravou o bem com garantia hipotecária. A cessão do crédito de R$ 47.737,54 realizada pela CAIXA à EMGEA, lavrada em 01/06/2004, foi registrada na matrícula imobiliária em 30/07/2010. Nesta mesma data, registrou-se a carta de arrematação originada em nome da EMGEA no valor de R$ 95.000,00. Ausente a demonstração de que os ocupantes foram notificados em momento anterior, presume-se o conhecimento da arrematação a partir da averbação na matrícula do imóvel da carta, no dia 30/07/2010, por ter força contra terceiros. Mesmo com a transmissão da propriedade à EMGEA, os ocupantes continuaram a residir no lote, inclusive, com a realização de pagamentos relacionados ao consumo de água, luz e IPTU. Contudo, não há contagem de prazo para prescrição aquisitiva do imóvel. O bem está afetado para política pública de habitação no contexto do Sistema Financeiro de Habitação, o que confere, como já destacado, imprescritibilidade ao lote. A mera transmissão da cessão de crédito da CAIXA à EMGEA ou até mesmo a arrematação do lote por esta empresa não têm o condão de alterar a natureza do bem enquanto destinado ao interesse público. Em que pese a EMGEA tenha personalidade civil de direito privado (empresa pública federal não financeira), seu capital social é totalmente integralizado pela União. Tem por objetivo a gestão de ativos deste ente federativo e de entidades integrantes da administração pública federal, como a CAIXA. Há desenvolvimento e implementação de soluções financeiras para a recuperação dos créditos para incentivar a liquidação ou a restruturação das operações. Nessa linha, a atividade desempenhada pela EMGEA não desvirtua o interesse público nem descaracteriza o crédito inicialmente obtido. Não pode ser submetida ao regime de direito privado (ID no 57597286 - Pág. 9/10). In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente afirma que foi expedido mandado de imissão na posse do imóvel antes do decurso do prazo para a desocupação voluntária e a deflagração do cumprimento de sentença. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra, a primo ictu oculi, dano de difícil reparação, uma vez que ausente a efetivo cumprimento do mandado de imissão na posse. Ademais, foi formulado pedido de revogação do mandado dirigido ao eminente Desembargador Relator e ainda não apreciado (ID 62833973). No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela parte recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação das contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para apreciação do pedido de revogação do mandado de imissão na posse formulado por EVANI VIEIRA ROLIM no ID 62833973, tendo em vista que a providência refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos especiais de IDs 63462353, 62833408 e 62613986. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024